Tribunal: TJSP
Processo: 1500180-38.2019.8.26.0466
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição ou a desclassificação quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito, bem como a tipicidade da conduta, sob os aspectos objetivo e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição ou a desclassificação quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito, bem como a tipicidade da conduta, sob os aspectos objetivo e subjetivo. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para conceder o sursis.